Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000519-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MARY CRISTINA DE REZENDE, MAURICIO DIAS DE BARROS, MILCE PROCOPIO VASCONCELOS, MIRIDAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, MOACIR LUIZ DA CONCEICAO, NAIR DE DEUS FRANCISCO, NADIR MORAES DE SOUSA DA SILVA, NAIR PEREIRA SOARES, NATALINA CARDOSO LOPES, NELSON EDUARDO PEREIRA DO LAGO, NILVA CORDEIRO NASCIMENTO, NILVA RODRIGUES DOS ANJOS FARIAS, NORMA SUELI DIAS DE SOUZA, ORLANDO ROCHA DE QUEIROZ, OSMARINA COSTA E SILVA, OTILIA DA SILVA ARAUJO, PEDRO PEREIRA DE MIRANDA, POLIANE NORONHA DE SA, PRISCO FERNANDES DE MELO, RAIMUNDA DA ROCHA VIANA, RANY HERY RIBEIRO GAIOSO, RENATO DE SOUZA SANTOS, RICARDO BORBA MAIA, RICARDO MARCOS LANDIM, ROBERTO ALMEIDA DA SILVA, ROCILDA DOS SANTOS PINTO, CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de procedimento requerido pelo Distrito Federal, para fins de restauração dos autos do processo no 2006.00.2.006799-0 (Precatório), originado de ação de execução (processo no 2005.00.2.004357-1), movida por MARY CRISTINA DE REZENDE e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Foram deferidos diversos requerimentos de citação formulados pelo autor, no entanto, os réus não foram localizados, como se verifica nos autos (IDs 35019549 e 32817412, 32822271, 32877573, 32879365, 32902375, 32925825, 32933516, 32933518, 32954811, 32979313, 33027153, 33035157, 33114930, 33134260, 33158728, 33206961, 33212379, 33324705, 33409724, 33423359, 33596619 e 33648982). Na petição de ID 38006257, o Distrito Federal requer a citação por edital dos réus especificados, tendo em vista as infrutíferas tentativas de localização nos endereços por ele indicados nas suas diversas petições. É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. No caso dos autos, verifica-se que os réus não foram localizados apesar de várias tentativas, como se verifica nos autos (IDs 35019549 e 32817412, 32822271, 32877573, 32879365, 32902375, 32925825, 32933516, 32933518, 32954811, 32979313, 33027153, 33035157, 33114930, 33134260, 33158728, 33206961, 33212379, 33324705, 33409724, 33423359, 33596619 e 33648982). Dessa forma, depreende-se que foram esgotados os meios possíveis para a localização do executado, sem, porém, obter-se êxito. Sendo assim, frustradas as tentativas de citação do réu, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 1. Realizadas diversas diligencias e evidenciado que os réus encontravam-se em local incerto e não sabido, válida é a citação por edital, até porque desnecessário o esgotamento absoluto dos meios disponíveis e existentes para a sua efetiva localização. (...)“ (20070410007404APC, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira 3a Turma Cível, DJE: 09/02/2018). “(...) 1 A citação por edital foi válida, na medida em que o exequente tentou, por diversas vezes, localizar o devedor, sem sucesso e todos os endereços apresentados e encontrados restaram infrutíferas, cumprindo-se o disposto no art. 256, II, §3o do CPC. (...)” (07096350220178070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 24/10/2017) – g.n. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de citação por edital dos seguintes réus: 1 - ORLANDO ROCHA DE QUEIROZ CPF: 057.026.741-20; 2- MARIA DA ROCHA VIANA CPF: DESCONHECIDO; 3 - RAIMUNDA DA ROCHA VIANA CPF: 167.770.421-72; 4 - PEDRO PEREIRA DE MIRANDA CPF: 182.143.391-20; 5 – FELISBELA FRANCISCA DOS SANTOS CPF: DESCONHECIDO; 6 - NELSON EDUARDO PEREIRA DO LAGO CPF: 225.892.601-72; 7 - NILVA RODRIGUES DOS ANJOS CPF: 305.270.661-68; 8 - ROBERTO ALMEIDA DA SILVA CPF: 334.027.361-87; 9 - RENATO DE SOUZA SANTOS CPF: 537.022.551-68; 10 - POLIANE NORONHA DE SÁ CPF: 712.855.121-20; 11 - OTILIA DA SILVA ARAUJO CPF: 239.943.121-91; 12 - MIRIDAN RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 279.369.451-72 e 13 - MOACIR LUZ DA CONCEIÇÃO CPF: 282.048.321-68. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 257, inciso III, do CPC. Desde já, ficam os réus advertidos de que será nomeado curador especial em caso de revelia, conforme determina o art. 257, inciso IV, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator